Tribunal: TJSP
Processo: 1002718-35.2022.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – A prescrição não atinge o direito ao benefício acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas além do quinquênio.

MÉRITO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 4o DEDO DA MÃO DIREITA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – A prescrição não atinge o direito ao benefício acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas além do quinquênio.

MÉRITO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 4o DEDO DA MÃO DIREITA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica, ocorrida em 31.08.2012, respeitada a prescrição quinquenal.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidentes a partir da contestação (31.05.2023) – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Preliminar afastada – Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recursos, voluntário autárquico e de ofício, desprovido, com observação (honorários advocatícios, juros e correção monetária).